Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-94.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. CRÉDITO SOBEJANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PARA A FASE EXECUTIVA. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO EXECUTADO. CONVENÇÃO. QUITAÇÃO. OUTORGA. COMPREENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. ATUAÇÃO EXECUTIVA APÓS O RECOLHIMENTO DO DÉBITO APURADO E OBJETO DE RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA. INSERÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ACESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE BENEFICIADA POR GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE DO ACESSÓRIO ATÉ A DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. BASE DE CÁLCULO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DA CONCESSÃO. ERRO MATERIAL NA DEFINIÇÃO DO TERMO. OCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RESOLUÇÃO CONTRADITÓRIA EM RAZÃO DO ERRO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ELUCIDAÇÃO DO AGRAVO NA SUA EXATA EXPRESSÃO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Elucidada estritamente a matéria posta em juízo no ambiente recursal com lastro nas premissas alinhavadas no acórdão, derivando na constatação de que o inconformismo fora resolvido na sua exata dimensão, guardando observância ao princípio da correlação que encontra expressão no artigo 460 do CPC, resta obstado que seja qualificado como extra ou ultra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide ou ao recurso pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.
3. Compreendendo o débito exequendo sobejante exclusivamente os honorários advocatícios arbitrados para a fase executiva, a base de cálculo dos acessórios é o montante alcançado pelo débito principal que fora apurado na data em que a obrigada fora contemplada com o benefício da justiça gratuita, devidamente atualizado, porquanto após essa data a obrigação pertinente aos acessórios se torna inexigível, não se afigurando viável, outrossim, a inserção na base de cálculo das parcelas vencidas durante o trânsito processual se não foram objeto de nenhum ato executivo diante da composição havida no trânsito processual.
4. Considerando que o erro material macula a higidez do julgado, é passível de ser sanado através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha efetivamente resolvido as questões devolvidas a reexame de forma completa e escorreita, incorrera em erro material ao fixar a base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios de sucumbência que perfazem o crédito executado, o equívoco deve ser retificado de forma a ressoar o decidido impassível de máculas.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. Acórdão retificado. Unânime.